Tribunal: STF
Processo: ARE 1466968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. GDM-PST. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI N. 9.436/97. DUAS JORNADAS DE VINTE. PAGAMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 1. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO INTERPOSTA POR UNIÃO FEDERAL CONTRA A SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR MÁRCIA MEDEIROS GONÇALVES EM FACE DA APELANTE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, A FIM DE REVISAR O VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO GDM-PST A SER PAGA À APELADA (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO), INCLUINDO NA SEGUNDA JORNADA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, OS MESMOS VALORES PAGOS NA PRIMEIRA, BEM COMO O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 2. NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS SUPRA (ART. 1º DA LEI 9436/97 E ART. 41 DA LEI 12.702/2012), VERIFICA-SE QUE AMBAS AS LEIS ESTABELECERAM CRITÉRIOS ESPECÍFICOS PARA OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, SENDO QUE A LEI 12.702/2012 ESTABELECEU OBSERVÂNCIA AO PREVISTO EM SEU ANEXO XLV, E, DE SUA ANÁLISE VERIFICA-SE QUE OS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM O DOBRO DA CARGA HORÁRIA, RECEBERÃO O DOBRO DOS VENCIMENTOS, OU SEJA, ENQUANTO OS PRIMEIROS RECEBERIAM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017 O MONTANTE DE R$ 4.217,17 (QUATROMIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) MENSAIS, ENQUANTO OS OUTROS PASSARIAM A RECEBER R$ 2.108,59 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS). NÃO OBSTANTE, PRETENDE A APELADA A ALUDIDA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À GDM-PST, O QUE SE REVELA RAZOÁVEL.3. A ADMINISTRAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 37 DA CRFB/88, SÓ PODE FAZER O QUE A LEI PERMITE, ENQUANTO QUE OS PARTICULARES, A LUZ DO COMANDO CONSTITUCIONAL CONTIDO NO ART. 5º, II, PODEM FAZER O QUE A LEI NÃO PROÍBE. ASSIM, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO CONCEDA DIREITOS, CRIE OBRIGAÇÕES OU VEDAÇÕES AOS SEUS ADMINISTRADOS, ELA DEPENDE DE LEI, ASSIM CONSIDERADA AQUELA EM SEU SENTIDO MATERIAL E NÃO MERAMENTE FORMAL. DESTARTE, SE EXISTE PREVISÃO ESPECÍFICA DE QUE OS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS RECEBAM GRATIFICAÇÃO EM DOBRO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DA APELADA, COMO SE DEPREENDE DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. DESTA FORMA, HÁ QUE SER MANTIDA A SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJA CONCEDIDO À APELADA O PAGAMENTO DA GDM-PST REFERENTE À SEGUNDA JORNADA NOS MESMOS MOLDES QUE O VALOR PAGO NA PRIMEIRA, COM O ADIMPLEMENTO DOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.5. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. HONORÁRIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC, EM 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE OS PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 85, §3º C/C §2º, INC. I A IV, E 5º DO CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente